Tribunal: TJSP
Processo: 1003964-31.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Inadimplemento contratual imputado à ré não comprovado (art. 373, I, do CPC). Resolução postulada pelas compradoras. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de parte dos valores pagos pelas autoras a título de indenização pelas perdas e

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. Contrato de compra e venda de bem imóvel. Inadimplemento contratual imputado à ré não comprovado (art. 373, I, do CPC). Resolução postulada pelas compradoras. Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de parte dos valores pagos pelas autoras a título de indenização pelas perdas e danos experimentados pela ré. Plausibilidade e adequação. Precedentes do C. STJ. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Indenização pela fruição do imóvel negociado. Descabimento. Lote urbano não edificado. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.